Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-03.2018.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-03.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERVASIO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 442.286.271-53 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERVASIO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 442.286.271-53 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1000402-03.2018.8.11.0018 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Juara.

Embargante:
Icatu Seguros S/A.

Embargado:
Gervásio Sandes de Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1000402-03.2018.8.11.0018 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Juara.

Embargante:
Icatu Seguros S/A.

Embargado:
Gervásio Sandes de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Icatu Seguros S/A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, no que se refere a ausência de invalidez decorrente de acidente pessoal, mas sim que a enfermidade da parte embargada é decorrente de doença, sendo certo que sua doença o impede, apenas, de exercer suas atividades laborais e, portanto, não possui cobertura contratual.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.

A parte embargada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 194614654).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Inicialmente passo à analise do apelo interposto pela Seguradora Icatu Seguros S/A, por questão lógico-jurídica. Acerca da preliminar de prescrição suscitada pela apelante, verifico que não assiste razão.

(...)

Seguindo na resolução da celeuma, a seguradora alega a improcedência do pedido de pagamento da cobertura securitária, na medida em que o contrato de seguro entabulado entre as partes não acoberta agravamento de problemas de saúde preexistentes, sendo o caso dos autos, eis que a parte recorrida possui doença degenerativa e inflamatória, que causa as limitações expostas nos membros do recorrido.

Pois bem.
Analisando o caderno processual, verifico que as partes firmaram contrato de seguro pessoal e acidental (vida) que se destina ao pagamento, em favor do segurado ou beneficiário, de valor indicado na apólice, na hipótese de morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, doença terminal, indenização adicional por morte acidental, auxilio funeral e doenças graves.

Vê-se, assim, que o seguro cobre três riscos: 1) morte; 2) invalidez total e parcial permanente por acidente; 3) doença terminal ou grave.

O seguro prevê ainda pagamento parcial da indenização em caso de invalidez parcial, proporcional à lesão ou sequela.

Conforme se vê do laudo médico pericial (id. 176348817, p. 7- 9): “o requerente, foi funcionário da empresa Fazenda Taglialenha. Que fora devidamente contratado em data de 24 de setembro do ano de 2014, para a função de operador de motosserra. Ocorre nobre julgador, de que na data de 26 de setembro do ano de 2014 o autor da ação veio a sofrer um acidente, que após diversos e reiterados tratamentos resultou em sua invalidez permanente.

(...) que estava trabalhando como operador de motosserra quando no dia 26/09/2014, ao

cortar uma árvore, a queda da mesma o atingiu, resultando em fratura de joelho direito e membro inferior esquerdo (MIE)
”
(grifei e negritei)

Desta forma, em que pese as alegações da apelante, esta não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que o dever de indeniza-lo, advindo do contrato celebrado entre as partes, está claro, visto que o autor sofreu um acidente que o deixou incapaz, tendo sido juntado documentos comprobatórios para tanto.

Outrossim, é cediço que o pacto securitário visa cobrir o pagamento de indenização ante a ocorrência da condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto no contrato, sendo que ao segurado cabe o dever de pagar o prêmio e de prestar as informações necessárias para ser avaliado o risco, e à seguradora o dever de bem informar as garantias e coberturas, além de pagar a indenização no prazo.

No caso, percebe-se da simples análise dos autos que a invalidez permanente decorreu de evento externo, ou seja, acidente súbito e direto, fazendo jus o apelado à indenização securitária, na forma pactuada na apólice, conforme bem fundamentado na sentença recorrida
.
”
(id. 191067153 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que a invalidez permanente decorreu de evento externo, ou seja, acidente súbito e direto, fazendo
jus
o embargado à indenização securitária, na forma pactuada na apólice, conforme bem fundamentado na sentença recorrida e no acórdão embargado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com o fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
ambos

os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024